Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0753365-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IVO BARBOSA DE ANDRADE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, na ação de busca e apreensão de no 0708652-80.2020.8.07.0005, ajuizada em desfavor de IVO BARBOSA DE ANDRADE, apesar de deferir a liminar de busca e apreensão vedou a alienação e remoção do veículo do Distrito Federal sem prévia comunicação do juízo. Em suas razões narra, em síntese, tratar-se na origem de ação de busca e apreensão movida em desfavor do ora agravado, o qual deixara de honrar parcelas devidas pela emissão de cédula de crédito bancário. Aduz que, preenchidos os requisitos legais, a liminar fora deferida pelo Juízo a quo, o qual, contudo, teria vedado a alienação e saída do veículo do Distrito Federal sem prévia comunicação do juízo. Em breve síntese, sustenta não existir vedação legal para alienação e remoção do veículo da comarca, até porque, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias consolida-se a propriedade plena no patrimônio do credor e, tal proibição ensejaria violação ao direito de propriedade. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça os quais, segundo entende, amparam a sua pretensão. Ressalta a necessidade de seguir a orientação jurisprudencial, sob pena de insegurança jurídica. Busca, em sede de liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de autorizar que o ora agravante, após o decurso do prazo de cinco dias sem o pagamento da integralidade da dívida, possa aliená-lo a terceiros. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da antecipação da tutela vindicada. Ao ID 22787815, a parte agravante reafirmou seu interesse recursal. É relato do necessário. Decido. Conforme se verifica da consulta processual aos autos de origem, em 17/03/2021, fora prolatada sentença nos autos de origem, homologando a transação entre as partes, nos termos do art. 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator